Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-52.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008041-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELITO DIAS MORAES - CPF: 507.724.571-15 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelação nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelante:
CELITO DIAS MORAES

Apelado:
VIVO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
-
PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, V, CC) - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelação nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelante:
CELITO DIAS MORAES

Apelado:
VIVO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CELITO DIAS MORAES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CELITO DIAS MORAES
em desfavor de
VIVO S.A.

Sentença:
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Apelação:
Afirma que não há que se falar em prescrição, porquanto a reparação pelos danos causados pelo fato do produto/serviço se inicia do conhecimento do dano ou de sua autoria e prescreve em cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que não contratou os serviços da requerida, de modo que o débito é inexigível. Defende a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 119467042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelação nº 1008041-52.2020.8.11.0002

Apelante:
CELITO DIAS MORAES

Apelado:
VIVO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CELITO DIAS MORAES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CELITO DIAS MORAES
em desfavor de
VIVO S.A.

Sentença:
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Narra o autor que ao tentar realizar compras no comércio local foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por um débito no valor de R$101,97.

Afirma que não contraiu qualquer dívida com a operadora que pudesse ensejar a negativação de seu nome, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se é o caso de afastar a prescrição reconhecida pela sentença e julgar procedente a ação.

Pois bem. Nos casos relacionados a reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos: (...)

V - a pretensão de reparação civil”.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO “A QUO” – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO INDEVIDO

- “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, CPC – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil (AgInt no REsp 1294478/RS), cuja contagem tem início da data em o consumidor toma ciência inequívoca do registro desabonador.

(...)” (TJMT, Ap. 124159/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.01.2018).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –
PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL NÃO ULTRAPASSADO
– PREJUDICIAL REJEITADA – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – VALOR ÍNFIMO ARBITRADO NA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Rejeita-se a arguição de coisa julgada quando não comprovada documentalmente.

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a partir da ciência da inscrição nos cadastros de inadimplentes pelo consumidor.

Não comprovada a origem da dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva anotação em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide. (TJMT - N.U 1039337-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. O equívoco relativo aos nomes das partes, constante no dispositivo da sentença, foi corrigido em sede de embargos de declaração, devendo ser afastada qualquer mácula à decisão recorrida. Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002. Precedentes do STJ e desta Câmara. Presunção de que a parte tomou conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros negativos à época da emissão da certidão, ante a ausência de prova em contrário.
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória da contratação de empréstimo para renegociação de dívida pela parte autora. Inadimplência evidenciada, implicando na inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Litigância de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do CPC/15 caracterizada. A manutenção da justiça gratuita em favor da apelante, não a exime do pagamento da multa e indenização impostas conforme §4º do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Câmara. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70082010547, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 31-07-2019)

Nessa linha, remanesce ao autor o direito à reparação civil no período de três anos antes do ajuizamento da ação.

No caso, verifica-se que a parte autora tomou ciência da negativação em 16.05.2016, conforme extrato da "
Consulta de balcão
” realizada junto ao Serasa
(Id. 119467004 - Pág. 1) e a ação somente foi ajuizada em 10.03.2020, portanto a pretensão de reparação civil pela negativação do nome do autor encontra-se prescrita.

Desse modo, há que ser mantida a sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022